Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738553-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWCRED LTDA AGRAVADO: YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de falta de comprovação de vínculo societário do outorgante ALEX VINICIUS ALVES FEITOSA com a agravante NEWCRAD, e, portanto, não deteria poderes para outorgar procuração à pessoa de HELOÍSA DE SOUSA SANTOS, bem como sobre a assertiva de que a outorgada não possui poderes específicos para atuar no presente processo, arguidas em contrarrazões pelo agravado (ID 66082268). Após, retornem para exame. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator